Tribunal: TJSP
Processo: 2026618-16.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI No 5.059, DE 13 DE MARÇO DE 2020, DO MUNICÍPIO DE OSASCO QUE DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DE RUA - COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE - PRECEDENTES DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTE C. ÓRGÃO ESPECIAL - TEMA No 1.070 DA REPERCUSSÃO GERAL - AÇÃO IMPROCEDENTE".

"É comum aos poderes Executivo (decreto) e Legislativo (lei formal) a competência destinada

Ementa:
"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI No 5.059, DE 13 DE MARÇO DE 2020, DO MUNICÍPIO DE OSASCO QUE DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DE RUA - COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE - PRECEDENTES DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTE C. ÓRGÃO ESPECIAL - TEMA No 1.070 DA REPERCUSSÃO GERAL - AÇÃO IMPROCEDENTE".

"É comum aos poderes Executivo (decreto) e Legislativo (lei formal) a competência destinada a denominação de próprios, vias e logradouros públicos e suas alterações" (Tema no 1.070 da Repercussão Geral).